Tribunal: TJES
Processo: 5009565-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009565-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JUSSARA CORREA RABELO ZAGOTTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÍNDROME DO PÂNICO E DEPRESSÃO. RISCO DE VIDA. POTENCIAL SUICÍDIO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. CLORIDRATO DE ESCETAMINA. SPRAVATO. RECOMENDAÇÃO POR AGÊNCIAS INTERNACIONAIS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. EFICÁCIA COMPROVADA. TRATAMENTO ADMINISTRADO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O laudo médico aponta que há risco de morte, diante do que chamou de “ideação suicida”, mencionando ainda que a paciente já foi submetida a diversos tratamentos, sem que tenha havido resposta adequada aos sintomas de depressão grave.

2. A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (“Spravato”) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA.

4. Trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde, não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
UNIMED-VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que em ação ajuizada por
JUSSARA CORREA RABELO ZAGOTTO,
deferiu a liminar para determinar que a requerida seja compelida a disponibilizar à parte autora o tratamento com “
Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal) – ANVISA - Registro n°1123634350030, Código TUSS - 90505557”, em virtude de possuir diagnóstico de "Síndrome do Pânico e Depressão
”.

Em suas razões recursais (ID 5786570), a agravante argumenta que deve ser reformada a decisão, para afastar a obrigatoriedade de custear o medicamento, uma vez que:
(i)
a limitação do contrato de plano de saúde expressamente afasta o custeio de medicamento para uso domiciliar;
(ii)
o rol da ANS de tratamentos de cobertura obrigatória possui natureza taxativa e não prevê medicamentos antidepressivos;
(iii)
não há comprovação científica da eficácia do medicamento para depressão.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar a obrigação de fornecimento do remédio, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Decisão (ID 5867365) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Embargos de declaração (ID 6068586) opostos pela
UNIMED-VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 6092904) pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 6815619) pelo não provimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Neste ponto, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

[...] No caso em tela, a autora pleiteia a concessão de liminar para que o plano de saúde forneça o medicamento “Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal) – ANVISA - Registro n°1123634350030, Código TUSS - 90505557”, em virtude de possuir diagnóstico de "Síndrome do Pânico e Depressão".

Contudo, alega que o plano de saúde réu se negou a fornecer o medicamento, conforme ID 28654808.

Verifico, ainda, que consta na inicial, relatório e solicitação médica de urgência da médica Dra. Luisa Rangel Baptista, CRM 19145 – ES.

Além do mais, colho recentíssimo aresto do nosso E.T.J.E.S, que dispõe acerca da abusividade da negativa do plano de saúde em não fornecer medicamento não previsto no rol da ANS, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NA LISTA DA AGÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE (ANS) - INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC - ABUSIVIDADE DA NEGATIVA - APLICAÇÃO DA LEI 9.656/98 A CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de demanda em que a paciente/apelada requereu, junto à operadora de plano de saúde, o fornecimento de medicamento destinado a seu tratamento de neoplasia maligna de pulmão avançado e teve seu requerimento negado administrativamente. 2. Já está sedimentado o entendimento no sentido de que a ausência de previsão na lista editada pela Agência Nacional de Saúde (ANS) não configura óbice ao deferimento do procedimento médico ou medicamento solicitado pelo consumidor, uma vez que aquela listagem não é exaustiva, contemplando apenas o mínimo a ser observado pelas operadoras. 3. Conforme posicionamento do c. STJ, embora as disposições da Lei 9.656/98, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso concreto, muito embora a apelante afirme a exclusão de cobertura com custos de medicamentos e materiais para tratamento domiciliar, há expressa cobertura para tratamento Oncológico, além dos tratamentos de quimioterapia e radioterapia, sendo estes compatíveis com o diagnóstico fornecido pelo laudo médico. 5. A negativa ilegal e abusiva de cobertura de procedimento de plano de saúde consiste em situação que, por si só, é capaz de configurar dano moral passível de indenização (dano moral in re ipsa ), não sendo, nesses casos, necessário a prova do dano em si. 6. Levando-se em consideração que a indenização por danos morais deve cumprir o seu papel punitivo/pedagógico, sem causar ao consumidor lesado o indesejado enriquecimento ilícito, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo e adequado para recompensá-lo pelos danos morais sofridos. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024170133854, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019)

Não é outro meu entendimento quanto ao caso em tela, porquanto a própria médica da requerente afirma a urgência no fornecimento da medicação
.

E isso só me basta para concluir ser urgente o fornecimento do referido medicamento, visto que os próprios dados da inicial e documentos acostados, me levam a crer que a requerente se encontra em desamparo pelo plano de saúde
.

Ante o exposto, DEFIRO os requerimentos antecipatórios, determinando que a requerida – UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO –, proceda à autorização, pronta e imediata, do fornecimento do medicamento “ Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal) - ANVISA Registro n° 1123634350030, Código TUSS - 90505557” à autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]

Como se observa, a parte agravada possui dignóstico de síndrome do pânico e depressão, com risco de vida em decorrência de potencial suicídio.

No laudo médico acostado aos autos (ID 28654813), é possível observar a a gravidade do quadro da paciente
:

[...] Solicito para os devidos fins para atender a beneficiária citada o custeio da medicação Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal) - ANVISA Registro n° 1123634350030, Código TUSS - 90505557, para ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde (hospital, clínica, ambulatório ou hospital dia) sob supervisão de um profissional de saúde por pelo menos duas horas durante cada sessão/ aplicação.

Atesto que o paciente
se encontra em tratamento regular sob os meus cuidados desde 19/06/2023 e já foi submetido a diversos tratamentos prévios em doses e tempo adequados e possíveis associações medicamentosas, mas ainda apresentando resposta parcial com sintomas depressivos graves, como apatia, abulia, anedonia, angústia, ansiedade intensa, pensamentos negativistas, grande sofrimento emocional, familiar, psicossocial, desesperança, frustração e perda do sentido da vida caracterizando uma Depressão resistente com ideação suicida
.

A paciente
atualmente faz uso das seguintes medicações: Bupropiona 300mg/dia, Desvenlafaxina 100mg/dia, Pregabalina 150mg/dia e Rivotril 4mg/dia. Já fez uso de Venlafaxina, Fluoxetina, Sertralina, Escitalopram e Citalopram, todos em dose e tempo adequados, sem a resposta esperada
.

Já é sabido que a medicação solicitada não consta na lista de procedimentos no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), porém de acordo com a decisão da Lei 14.454
a medicação solicitada cumpre as condicionantes que definem a obrigatoriedade de cobertura com “eficácia à luz da ciência com robusta evidências científicas”, é a “única medicação aprovada na ANVISA” para o Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes com dose e duração adequadas para tratar o atual episódio depressivo moderado a grave (depressão resistente ao tratamento) e também para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda
.

Seu mecanismo de ação é único atuando no sistema Glutamatérgico e “recomendado pelas agências regulatórias internacionais G-BA (germany), SMC- Scotland, HAS France, FDA e EMEA”.

Assim sendo, a fim de preservar o direito à saúde, vida e riscos de lesões irreparáveis solicito nos moldes abaixo o custeio do plano terapêutico com a medicação Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal) para aplicação em algum estabelecimento de saúde (hospital, clínica, ambulatório ou hospital dia) seguindo o preparo abaixo mencionado conforme as recomendações do fabricante e as evidências científicas.

Serão necessários 84 dispositivos para aplicação por pelo menos 6 meses na fase de Indução (1º mês) e fases de manutenção (2º ao 6º mês) seguindo o plano terapêutico com o medicamento Spravato como recomendado e aprovado em bula.

Na fase de manutenção de acordo com os estudos científicos alguns pacientes retornaram na frequência duas vezes na semana e caso seja necessário será informado mediante um novo relatório médico. [...]

Nesse sentido, o laudo médico consignou que há risco de morte, diante do que chamou de “
ideação suicida
”, mencionando ainda que a paciente já foi submetida a diversos tratamentos, sem que tenha havido respota adequada aos sintomas de depressão grave, o que reforça a importância do caso em análise.

Assim, ainda que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela taxatividade do rol da ANS que trata dos procedimentos de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde, o referido entendimento não tem o condão de garantir a concessão do efeito suspensivo.

Isso porque, em momento posterior (21/09/2022), foi promulgada a Lei 14.454/2022, que derrubou o malfadado rol taxativo, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam (§13):
(i)
eficácia comprovada ou
(ii)
recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

Dessa forma, verifica-se que o tratamento com base no medicamento chamado de “
Spravato”
,
para pessoa portadora de depressão e síndrome do pânico, com risco de suicídio, se enquadra nos mencionados requisitos, o que afasta a possibilidade de desobrigar o seu fornecimento por parte da agravante.
Isso considerando que há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA, para o tratamento de transtorno depressivo (
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/radar/2022/informemht_transtorno-depressivo-maior_publicado.pdf
).

Outrossim, o fato de o contrato de prestação de serviços supostamente afastar a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não tem o condão de afastar a obrigação da empresa de saúde.

Ora, como se nota no relatório médico anteriormente colacionado, trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser "
aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde (hospital, clínica, ambulatório ou hospital dia) sob supervisão de um profissional de saúde por pelo menos duas horas durante cada sessão/ aplicação
", não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar, conforme pretende fazer crer a parte recorrente.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, que ao examinarem a obrigatoriedade de plano de saúde custear “Spravato” para casos de depressão, adotaram o mesmo sentido decisório que estou a externar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES. RECORRENTE QUE DECLINOU AS RAZÕES PELAS QUAIS REPUTA COMPORTE SUA PRETENSÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Decisão agravada que concedeu antecipação de tutela.
Autora diagnosticada com transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave. Prescrição para tratamento com a medicação spravato. Demonstração da necessidade do uso do medicamento, tendo em vista que a autora vinha realizando tratamento para depressão há anos, tendo feito uso de diversos medicamentos sem resultado satisfatório. Indicação de urgência, tendo em vista o risco de suícidio. Presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência antecipadamente deferida na origem
. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0074378-37.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Câmara Cível; Relª Desª Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos; Julg. 15/06/2023; DJPR 16/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR A AGRAVANTE A CUSTEAR O TRATAMENTO DA AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA. Insurgência contra o custeio do medicamento Spravato. Presença dos requisitos do art. 300 caput do CPC.
Fármaco integrante do rol da ANS. Prescrição em cenário off-label. Irrelevância. Incidência da Lei nº 14.454/2022 e do art. Do 35-C, I da Lei nº 9.656/98. Direitos inerentes à personalidade da agravada igualmente passíveis de proteção em sede de cognição sumária. Tutela reversível. Dano à saúde da agravada pode se mostrar permanente. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; AI 2132224-62.2023.8.26.0000; Ac. 17007676; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Marcondes; Julg. 01/08/2023; DJESP 04/08/2023; Pág. 2672)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE.
Portadora de depressão grave. Ideação suicida importante no passado. Expressa indicação médica. Necessidade de ser disponibilizado o tratamento. Aplicação de spravato (cloridrato de escetamina) em serviço de hospitalização (internação) ou hospital-dia. Medicamento autorizado pela anvisa. Preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Inteligência do artigo 300 do CPC. Decisão reformada. Plano de saúde deve fornecer a medicação em favor da paciente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento
. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJCE; AgInt 0626946-15.2023.8.06.0000/50000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 02/08/2023; Pág. 75)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES. RECORRENTE QUE DECLINOU AS RAZÕES PELAS QUAIS REPUTA COMPORTE SUA PRETENSÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Decisão agravada que concedeu antecipação de tutela.
Autora diagnosticada com transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave. Prescrição para tratamento com a medicação spravato. Demonstração da necessidade do uso do medicamento, tendo em vista que a autora vinha realizando tratamento para depressão há anos, tendo feito uso de diversos medicamentos sem resultado satisfatório. Indicação de urgência, tendo em vista o risco de suícidio. Presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência antecipadamente deferida na origem.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0074378-37.2022.8.16.0000; Londrina; Décima Câmara Cível; Relª Desª Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos; Julg. 15/06/2023; DJPR 16/06/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que determinou que a requerida seja compelida a disponibilizar à parte autora o tratamento com “Spravato 28mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal) – ANVISA - Registro n°1123634350030, Código TUSS - 90505557”, em virtude do diagnóstico de "Síndrome do Pânico e Depressão”.

Outrossim, julgo prejudicado os embargos de declaração (ID 6068586), tendo em vista que a decisão impugnada restou, nessa oportunidade, substituída pelo presente pronunciamento.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 15:43:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49793322022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)